Tribunal: TJDFT
Processo: 0002307-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. No caso, o acórdão embargado reconheceu que a agressão cometida pelo réu foi movida por uma violenta emoção, logo após ser arranhado no rosto por sua mulher (injusta provocação da vítima), pelo qual foi reconhecida a causa especial de diminuição da pena disposta no artigo 129, § 4o, do Código Penal. Todavia, equivocadamente se registrou que, diante da “constatação da injusta provocação da vítima”, que “trouxe motivo de relevante valor moral”, caberia a aplicação da redução da pena conforme dispõe o art. 129, §4o, do CP. Assim, verifica-se que, de fato, não há que se falar em “relevante valor moral” no caso analisado nos autos, mas sim de “domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”. Omissão sanada.

3. Não há omissão no que se refere à aplicação da fração de diminuição da pena de 1/6 (um sexto), pois ficou claro na decisão colegiada impugnada que, apesar de o apelante ter agido sob o domínio de violenta emoção, sua reação foi desproporcional à injusta agressão sofrida, de modo que a Turma entendeu, de forma unânime, que no caso concreto, pelas provas produzidas nos autos, sobretudo por ter o embargante golpeado a ofendida com diversos chutes e socos no corpo, deveria ser aplicada a menor fração de diminuição da pena prevista no art. 129, §4o, do CP (1/6 – um sexto).

4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.